Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708884-81.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERTON DAB DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EVERTON DAB DA SILVA D E S P A C H O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 25059788. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator